Tribunal: STJ
Processo: 5005993-38.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922019 - RS (2025/0145752-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA S A
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RJ213526
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RJ231093
AGRAVADO
: SULAMERICAS
ADMINISTRADORA
DE
PLANOS
DE
CERIMONIAL FUNEBRE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de
tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do
, e não
CPC/2015)
violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51828774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 13853a51-0888-46cb-8c32-91b0eaa6f2d1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 13853a51-0888-46cb-8c32-91b0eaa6f2d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922019 - RS (2025/0145752-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA S A
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RJ213526
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RJ231093
AGRAVADO
: SULAMERICAS
ADMINISTRADORA
DE
PLANOS
DE
CERIMONIAL FUNEBRE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio,
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de
tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam o tema (
do
, e não
art. 300
CPC/2015)
violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA S/A contra decisão proferida
por esta Relatoria (e-STJ, fls. 441/445), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência das Súmulas 735/STF e 7/STJ.
Nas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em
síntese: a) a inaplicabilidade da
b) a inaplicabilidade da
pois,
Súmula 735/STF;
Súmula 7/STJ,
"envolvendo a violação de marca um dano material presumido, não se discute, no pedido de tutela
ou no recurso, interpretação de fatos ou provas" (e-STJ, fl. 453).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 505).
Documento eletrônico VDA51518688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:05
Código de Controle do Documento: fef85a47-2e82-41ad-b790-064261eb2279

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, impende consignar que, a despeito do esforço argumentativo da parte
agravante, os argumentos deduzidos não são aptos a modificar a conclusão da decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, em regra, é incabível
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, uma vez que não
se trata de decisão em única ou última instância. Admite-se, todavia, a discussão de eventual
ofensa aos próprios requisitos para a concessão da aludida medida, previstos nos dispositivos
legais que disciplinam a matéria (
do
correspondente ao
do
,
art. 300
CPC/2015,
art. 273
CPC/1973)
e não violação normativa que diga respeito ao próprio mérito da causa. A título ilustrativo:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO APELO NOBRE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 735 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, ALÉM DA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. os 5 E 7, AMBAS DESTA CORTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n.o 735 do STF, entende
que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
Precedentes.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, além da interpretação de cláusulas
contratuais, o que faz incidir, para ambas as alíneas do permissivo
constitucional, o óbice das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
,
AREsp n. 1.958.884/MS,
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGRAVANTE. (...) 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base
nas provas carreadas aos autos, concluiu estarem presentes os requisitos
autorizadores da antecipação de tutela. Alterar tal conclusão, proferida em
juízo provisório, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada
em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 735/STF e 7/STJ.
2.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
Documento eletrônico VDA51518688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:05
Código de Controle do Documento: fef85a47-2e82-41ad-b790-064261eb2279

Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
,
AREsp n. 2.198.752/SP,
MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, DJe de 20.4.2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO
SÚMULA N. 735/STF.
NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em
única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da
Súmula do STF. Precedentes.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o especial interposto contra
acórdão que decide pedido de antecipação de tutela admite, "tão somente,
discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema
(
do
correspondente ao
do
, e não
art. 300
CPC/2015,
art. 273
CPC/1973)
violação a norma que diga respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.943.057/RJ,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
4/4/2022)
3. Descabe cogitar do exame da tese de contrariedade aos arts. 485 do
e 843 do CC/2002, pois tais normativos não tratam dos requisitos
CPC/2015
de concessão das medidas de urgência.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
. 5. No caso concreto, para averiguar a ausência dos requisitos
Súmula n. 7/STJ)
da tutela antecipada que impôs à agravante o pagamento da indenização
emergencial, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em
recurso especial. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. "
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.999.263/MG,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, DJe de 24.3.2023)
FERREIRA

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial contra
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (
do
correspondente ao art.
art. 300
CPC/2015,
273 do
, e não violação à norma que diga respeito ao mérito da
CPC/1973)
causa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios
dos autos, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela
cautelar. A alteração da conclusão a que chegou a instância ordinária demanda
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso
Documento eletrônico VDA51518688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:05
Código de Controle do Documento: fef85a47-2e82-41ad-b790-064261eb2279

especial. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada
e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios"
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.558.047/SC,
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, DJe de 26.8.2022)

Na espécie, o Tribunal de Justiça indeferiu a tutela de urgência por entender
ausentes os requisitos autorizadores da medida, como se destaca no acórdão recorrido:

"Nos termos do artigo 300, do CPC, a antecipação de tutela somente poderá ser
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão que diz respeito à legalidade dos registros de marcas e patentes é
matéria de mérito, a ser decidida na ação principal, já tendo sido objeto de
amplo debate nos processos que envolvem marcas e patentes e, em especial, nos
recursos de agravo de instrumento que são interpostos em face das decisões
interlocutórias que deferem ou indeferem pedido de antecipação de tutela.
Assim, deve ser perquirido apenas se estão presentes os pressupostos para a
medida pleiteada, em sede de cognição sumária.
É certo que o entendimento que vem sendo adotado pelo órgão colegiado é
sempre no sentido de atuar com a máxima cautela e prudência possíveis, diante
dos sérios e graves prejuízos que a decisão judicial, interlocutória, mas na
prática com efeitos de definitiva, podem acarretar às partes litigantes.
Neste diapasão, vale ressaltar que o objetivo precípuo nessas hipóteses limita-
se a procurar alcançar a melhor instrução do processo, com a oitiva da
autarquia, que, como órgão competente para proceder ao registro ou não das
marcas e patentes, apresenta grande relevância objetivando a colheita de
elementos que possam subsidiar a prestação da tutela jurisdicional.
Depreende-se dos autos, que a marca anulanda havia sido indeferida
inicialmente pelo INPI, por infringência ao
XIX, da LPI, em razão da
art. 124,
anterioridade do registro da agravante/autora 812136187, da marca mista SUL
AMERICA, concedido em 1987, tendo sido revertida a decisão indeferitória, no
âmbito de recurso administrativo, sendo, então, deferido o pedido de registro,
por entender o Instituto que "o sinal sob exame não infringe o disposto no
inciso XIX do artigo 124 da LPI, pois, levando-se em consideração a
especificação reivindicada, assim como o princípio da especialidade, concluiu
que os sinais em cotejo visam distinguir serviços específicos e distintos, sendo
que os interessados atuam em segmentos mercadológicos diversos".
Nesse contexto, considerando a fundamentação técnica do Instituto marcário,
não obstante a argumentação expendida pela autora/agravante acerca da
anterioridade e notoriedade de suas marcas e, por isso, da alegada reprodução
/associação por parte da empresa agravada e consequente nulidade do ato
administrativo que concedeu o registro para marca SULAMERICA LUTO, não
há que se afastar a instrução processual, não se fazendo possível a concessão
da antecipação de tutela pretendida, nesse momento processual.
Deste modo, ao menos em sede de análise perfunctória, resta ausente a prova
inequívoca apta a convencer o juiz da probabilidade do direito alegado, em
virtude de a matéria em deslinde requerer um melhor exame, sendo
imprescindível a dilação probatória, com a vinda do contraditório, a necessária
manifestação do Instituto marcário, sendo certo que os atos administrativos são
dotados de presunção de veracidade e legitimidade.
Logo, presumem-se, até prova em contrário, que tais atos administrativos foram
emitidos em estrita observância à Lei de Propriedade Industrial, prova esta que
somente a instrução processual poderá afastar, não restando vislumbrada, no
presente caso, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo
Juízo a quo." (e-STJ, fls. 174/175)

Documento eletrônico VDA51518688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:05
Código de Controle do Documento: fef85a47-2e82-41ad-b790-064261eb2279

Dessa forma, infere-se que a pretensão da parte ora agravante, no sentido de alterar o
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, conforme dispõe a
Nesse sentido, confira-se o seguinte
Súmula 7/STJ.
precedente:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. PAGAMENTO DE IPVA.
DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.
(...)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1.075.621/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
15/03/2018,
20/03/2018)

Com esses fundamentos, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51518688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:05
Código de Controle do Documento: fef85a47-2e82-41ad-b790-064261eb2279

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.019 / RS
Número Registro: 2025/0145752-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059933820234020000 50988852320224025101
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA S A
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RJ213526
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RJ231093
AGRAVADO
: SULAMERICAS ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CERIMONIAL
FUNEBRE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA S A
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
Documento eletrônico VDA51809856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:40
Código de Controle do Documento: f85b9d43-c665-4040-a908-30993f21b980

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RJ213526
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RJ231093
AGRAVADO
: SULAMERICAS ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CERIMONIAL
FUNEBRE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:40
Código de Controle do Documento: f85b9d43-c665-4040-a908-30993f21b980